Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSENTES OS REQUISITOS. MEDIDA COERCITIVA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. MANIFESTO INTERESSE DA PARTE AUTORA NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. É certo que constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à apresentação de documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia. Ou, ainda, caso não tenha sido cumprida a medida constritiva, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei N. 911/1969.
II. No caso concreto, a extinção do processo por superveniente perda do “interesse de agir” fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito.
III. Isso porque, além da medida coercitiva (busca e apreensão do bem) ter sido efetivamente cumprida, o que, a priori, não se enquadraria nas hipóteses de conversão em ação de execução (faculdade do credor), a inércia configurada teria sido da parte ré, uma vez que, intimada, não teria demonstrado a efetiva purgação da mora, dado que o comprovante de pagamento colacionado estaria dissociado do respectivo boleto bancário.
IV. Nesse quadro, o interesse de agir da parte credora se faz presente, até porque todos os esforços devem se concentrar para a efetivação e instrumentalização da tutela jurisdicional, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
V. Indevida a extinção do processo, sem resolução de mérito, porque prematura (“error in procedendo”).
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.